Tribunal: TJDFT
Processo: 0732399-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital da empresa executada, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito de execução fiscal, é possível autorizar a citação por edital sem a demonstração do esgotamento das tentativas de localização da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, conforme o art. 256, II, e § 3o, do CPC, é medida excepcional, aplicável quando ignorado, incerto ou inacessível o endereço da parte executada, exigindo-se que tentativas razoáveis de localização sejam realizadas em cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos.
4. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital é cabível na execução fiscal apenas quando frustradas as demais modalidades.
5. Precedentes desta Corte indicam que o esgotamento absoluto dos meios de localização não é necessário, mas a realização de diligências em sistemas informatizados é suficiente para configurar a parte como "em local incerto e não sabido".
6. No caso, as diligências de localização limitaram-se a um único endereço obtido pelo exequente, não havendo comprovação de consultas a outros bancos de dados disponíveis, como Neoenergia/CEB, CAESB, SERASA, SERPRO e demais sistemas acessíveis à Procuradoria do Distrito Federal.
7. A exigência de consulta aos sistemas disponíveis ao juízo visa assegurar a efetividade processual, garantindo contraditório e ampla defesa, elementos essenciais para a validade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a real impossibilidade de localização do executado, nos termos do art. 256 do CPC, art. 8o, III, da Lei no 6.830/1980 e Súmula 414 do STJ.
2. O esgotamento das tentativas de localização exige a utilização de todos os meios de pesquisa disponíveis ao exequente, inclusive consultas a cadastros de órgãos públicos, concessionárias e sistemas informatizados acessíveis ao juízo.